Tribunal: TJMT
Processo: 1029688-70.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029688-70.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), CIRO CARVALHO DE MELO - CPF: 912.360.451-49 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E CAPTACAO SICOOB UNICIDADES - CNPJ: 03.047.549/0001-20 (EMBARGANTE), HIGOR ALEXSANDER MENDONCA FERREIRA - CPF: 024.231.801-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO,UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para suspender a exigibilidade das dívidas rurais e excluir o nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, até o julgamento definitivo da ação principal. A embargante sustenta que a decisão apresenta contradição

ao reconhecer que o agravante comprovou o cumprimento dos requisitos legais para a prorrogação da dívida, mas afirmar que o produtor não impugnou a exigência do pagamento antecipado de 30% do saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição

no acórdão que deferiu a suspensão das dívidas rurais e determinou a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece que o produtor rural comprovou o requerimento administrativo para prorrogação da dívida mediante notificação extrajudicial, preenchendo assim os requisitos legais para o benefício.

O acórdão também identifica que a cooperativa impôs indevidamente a condição de pagamento antecipado de 30% do saldo devedor, o que configurou óbice ilegal ao direito do produtor rural à prorrogação da dívida.

A decisão analisou adequadamente as provas constantes nos autos e não apresentou qualquer vício de contradição, obscuridade, omissão ou erro material que justificasse a oposição de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado fundamento suficiente para a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgador não é obrigado a examinar individualmente cada argumento apresentado pelas partes se já houver fundamentação suficiente para a decisão. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED nº 86644/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19/11/2013; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08/06/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/05/2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1029688-70.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
E CAPTACAO SICOOB UNICIDADES

EMBARGADO
:
CIRO CARVALHO DE MELO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE
CREDITO
E CAPTACAO SICOOB UNICIDADES
,
em face do acórdão que, por unanimidade,
deu
provimento
ao agravo de instrumento
interposto pel
o
embargad
o
,
para determinar a suspensão da exigibilidade das dívidas rurais em questão e a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, até o
julgamento definitivo da ação principal.

A embargante alega que a decisão embargada apresenta contradição, ao reconhecer que o agravante comprovou o cumprimento dos requisitos legais para a prorrogação da dívida e, ao mesmo tempo, afirmar que o produtor não impugnou a exigência do pagamento antecipado de 30% do saldo devedor.

Defende que a Súmula 298 do STJ não confere ao devedor direito automático à prorrogação da dívida, sendo imprescindível o cumprimento das condições previstas no Manual de Crédito Rural e nos instrumentos contratuais firmados entre as partes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
273289353
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em tela, a Embargante alega suposta contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado, ao argumento de que este teria condicionado o deferimento da prorrogação da dívida ao cumprimento dos requisitos legais e contratuais pelo devedor, sem, contudo, haver comprovação inequívoca nos autos de que tais requisitos foram efetivamente atendidos.

Contudo, ao contrário do que sustenta a Embargante, não vislumbro qualquer contradição no julgado embargado.

Com efeito, o acórdão reconheceu expressamente que o agravante havia comprovado, por meio de notificação extrajudicial, o requerimento administrativo para a prorrogação dos contratos rurais junto à agravada.

Entretanto, também restou demonstrado que a cooperativa impôs, indevidamente, a condição de pagamento antecipado de 30% do saldo devedor para concessão da prorrogação, o que caracterizaria óbice ilegal ao exercício desse direito pelo produtor rural.

Dessarte, ao analisar as provas dos autos, o acórdão concluiu que o agravante havia preenchido os requisitos legais para o alongamento das dívidas, sendo a exigência de pagamento antecipado o fator que impossibilitou a concessão administrativa do benefício.

Portanto, não há contradição no decisum embargado, que se mostrou coerente com a fundamentação e as provas dos autos.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
o
embargante

se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min.
Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025